Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018758-66.2019.8.11.0000
INTERESSADO: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA
INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS ESPECIAIS – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INDEFERIU A OITIVA DE INFORMANTES (ARTIGO 406, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – O NÚMERO DE INFORMANTES A SEREM OUVIDOS NÃO PODE SER LIMITADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR SER ILIMITADO – 2. DEVE SER MANTIDA A DECISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O PACIENTE APÓS MESES DA DECISÃO, NÃO DEMONSTROU QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU IMPOSIÇÃO DE PERIGO A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ORDEM CONCEDIDA.
Deve ser anulada a audiência de instrução e julgamento que indeferiu a oitiva de informantes pretendidos pelo turno defensivo. O número de testemunhas e informantes que não se confundem - Informante é testemunha extranumerária, cuja oitiva é ilimitada.
Sendo concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento e não havendo nos autos qualquer elemento que indique o descumprimento das medidas impostas ao beneficiário, tampouco tumulto da ação penal por parte deste ou mesmo risco a integridade física e emocional da vítima, não há falar em revogação da decisão e restituição da prisão do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018758-66.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (INTERESSADO), CLAUDENIR APARECIDO MICHEL - CPF: 010.590.541-08 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (INTERESSADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROLINS MAIA - CPF: 804.784.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (INTERESSADO), A. M. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS ESPECIAIS – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INDEFERIU A OITIVA DE INFORMANTES (ARTIGO 406, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – O NÚMERO DE INFORMANTES A SEREM OUVIDOS NÃO PODE SER LIMITADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR SER ILIMITADO – 2. DEVE SER MANTIDA A DECISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O PACIENTE APÓS MESES DA DECISÃO, NÃO DEMONSTROU QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU IMPOSIÇÃO DE PERIGO A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser anulada a audiência de instrução e julgamento que indeferiu a oitiva de informantes pretendidos pelo turno defensivo.
O número de testemunhas e informantes que não se confundem - Informante é testemunha extranumerária, cuja oitiva é ilimitada.

Sendo concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento e não havendo nos autos qualquer elemento que indique o descumprimento das medidas impostas ao beneficiário, tampouco tumulto da ação penal por parte deste ou mesmo risco a integridade física e emocional da vítima, não há falar em revogação da decisão e restituição da prisão do paciente.

R E L A T Ó R I O

DR. ABDIEL VIRGINIO MATHIAS DE SOUZA
, advogado, impetra
habeas corpus
, em favor de
C. A. M.
, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de estupro de vulnerável - artigo 217-A, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta – MT, objetivando a suspensão de audiência e a revogação da prisão preventiva nos autos no. 0001503-21.2019.811.0095, Cód. 87068.

Afirma o impetrante, que em 03/10/2019, o paciente foi denunciado por supostamente estar incurso nas penas dos artigos 217-A, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, sendo que a denúncia foi recebida pela autoridade Coatora.

Por sua vez, o paciente foi citado e apresentou sua defesa no prazo legal, com arguições de preliminares e arrolamento de 08 (oito) testemunhas e 05 (cinco) informantes, tendo requerido suas intimações em caráter de imprescindibilidade.

Com efeito, a Autoridade Coatora, designou audiência para o dia 05/12/2019, tendo indeferido a intimação e oitiva do rol de informantes, bem como sem fundamentação legal indeferiu a oitiva de duas testemunhas como do r. Juízo e requisição de documentos junto ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT.

Entretanto, a r. audiência foi designada para o dia 11/12/2019, próxima quarta-feira, motivo pelo qual, com objetivo de não perecimento de direito, e em busca da VERDADE REAL dos autos, bem como ao estrito cumprimento do devido processo legal, vem em busca de reparação processual perante esta Corte de Justiça.

Assevera que é flagrantemente ilegal o indeferimento da oitiva dos informantes arrolados em resposta à acusação, pois estes não são computados no número máximo de testemunhas, a teor do que dispõe o artigo 401, § 1o, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, haver ilegalidade no indeferimento das demais diligências probatórias solicitadas pela defesa.

Postula que “uma vez concedida a ordem liminar para suspender a audiência designada para o dia 11/12/2019, vez que a Autoridade Coatora indeferiu a oitiva dos informantes, tendo violado diversas regras processuais penais e constitucionais que causam prejuízos irreparáveis ao Paciente, requer seja revogada a prisão preventiva do PACIENTE”.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual representou pela prisão preventiva de C. A. M. e J. R. M., vulgo “guerreiro”, ante a suposta prática de crimes de estupro de vulnerável cometidos concomitantemente contra a menor A. M. R., respectivamente, afilhada e vizinha dos representados, a partir de seus 9 anos de idade (autos no. 0001483-30.2019.811.0095, Cód. 87011).

O pleito ministerial foi acolhido, tendo sido decretada a prisão preventiva de ambos os acusados, em uma única decisão (id. 30364452), na qual foi determinando pelo Magistrado singular, ainda, a realização da oitiva da vítima por cautelar antecipada de provas, segundo a técnica do depoimento sem dano, o que foi efetivamente realizado nos autos de n. 0001503-21.2019.811.0095, Cód. 87068 (id. 30359492).

J. R. M. foi, ainda, submetido a audiência de custódia, na qual sua prisão foi ratificada. Todavia, diante da postergação, pelo Juízo, da análise do pedido para permanecer custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Alta Floresta-MT por ser portador da Síndrome de Guillan-Bairré, foi apresentado, em seu favor, o Habeas Corpus n. 1014501- 95.2019.811.0000.

O writ foi distribuído à minha Relatoria, que conheci e, ao final, sendo acompanhado pelos demais membros da Câmara, concedi a ordem para determinar a colocação do paciente em prisão domiciliar.

A seu turno, o Ministério Público ofereceu denúncias apartadas contra os acusados (Códs. 87187 e 87255), esclarecendo o parquet, na peça inicial referente à C. A. M., que “quanto a J. R. M., vulgo, “Guerreiro”, comunico que está sendo oferecida denúncia de forma independente, por não haver conexão entre os crimes.” (id. 30359483)

No curso da ação penal movida em desfavor de C. A. M., contra a decisão que manteve o decreto de prisão preventiva e indeferiu a oitiva de informantes, testemunhas e diligências requeridas na resposta à acusação, foi impetrado em seu favor o habeas corpus no. 1018758-66.2019.8.11.0000.

Referido
writ
me foi distribuído, por prevenção, contudo, declinei da competência por entender que o julgamento do habeas corpus no. 1014501-95.2019.811.0000, do qual fui Relator, não me gerava prevenção, visto que o paciente daquele (J. R. M.), como indicado pelo próprio membro do Ministério Público, foi denunciado “de forma independente, por não haver conexão entre os crimes” (id. 30359498).

O writ foi, assim, redistribuído ao Exmo. Desembargador Paulo da Cunha que, ao analisar o pedido liminar, o deferiu parcialmente (id. 28004962), para fins de determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento, suscitando em seguida conflito negativo de competência, argumentando que em uma única audiência, foi realizada a produção antecipada de prova em benefício de duas ações penais, a revelar, no mínimo, a existência de algum tipo de relação entre os fatos, a justificar o julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.

As informações da autoridade coatora foram apresentadas (id. no. 28336458).

Aportaram aos autos petição do impetrante nos autos, pleiteando a revogação da prisão preventiva, tendo em vista o constrangimento ilegal ocasionado pela prolação de decisão sem fundamentos e a consequente suspensão da audiência. (id. no. 28390456).

O Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, proferiu decisão, com o fim de determinar a suspensão da instrução processual, assegurando a oitiva das testemunhas e informantes arrolados pela defesa, bem como suspender a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas. (id. no 28891457).

Julgado o conflito negativo de jurisdição em 03/06/2020, este foi ementado nos seguintes termos pela relatora. Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HABEAS CORPUS ANTERIOR JULGADO PELO SUSCITADO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – PREVENÇÃO CONFIGURADA – CONFLITO PROCEDENTE. Evidenciada a conexão probatória entre fatos apurados em processos distintos, a competência para julgamento do Habeas Corpus subsequente é do Desembargador que primeiro despachou o writ anterior, por prevenção." (sic - id. 44427954)

Em seu
parecer,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de sua representante, Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifesta pela parcial concessão da ordem
, apenas para fins de assegurar a oitiva dos informantes arrolados pelo paciente.

Assim, me sendo confiada a relatoria do presente habeas corpus, procederei com seu julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio, o impetrante, pretende a suspensão da audiência de instrução designada, argumentando que o feito se encontra eivado de vícios processuais, dentre eles, a decisão que rejeitou seu pedido de oitiva, em caráter imprescindível, de 05 (cinco) informantes, além das 08 (oito) testemunhas listadas.

Sustenta que a ausência de oitiva das pessoas por ele arroladas causará efetivo prejuízo, eis que foram ouvidas na fase policial, e prestaram esclarecimentos importantes acerca dos fatos narrados na denúncia.

Neste ponto, observa-se que o magistrado de origem baseou-se no disposto no artigo 406, § 3o do Código de Processo Penal, para proferir decisão de indeferimento, senão vejamos:

"INDEFIRO o "rol de informantes" requerido pelo réu, tendo em vista que este arrolou o número máximo de testemunhas para a instrução, conforme dispõe o artigo 406, §3o do Código de Processo Penal." (sic)

Verifica-se que, conforme informações da autoridade coatora, a audiência de instrução foi suspensa, estando no aguardo de decisão desta egrégia Corte Estadual de Justiça.

Observa-se que a liminar foi deferida, de forma a assegurar a oitiva das testemunhas e informantes.

Quanto a questão trazida pelo impetrante, tenho que o artigo 406, § 3°, do Código de Processo Penal, utilizado pela autoridade coatora como fundamento para indeferimento do pedido de oitiva dos informantes, disciplina que:

“Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

(...)

§ 3° Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessários.”

Neste ponto, convém esclarecer que:

“testemunha é a pessoa desinteressada e capaz de depor que, perante a autoridade judiciária, declara o que sabe acerca de fatos percebidos por seus sentidos que interessam à decisão da causa.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2019.)

Dessa forma, tem-se que o informante, é a pessoa ouvida sem prestar compromisso, sendo considerada como testemunha extranumerária, ou seja, é aquela não computada para efeito de aferição do número máximo de testemunhas legalmente permitidas, podendo, portanto, ser ouvida em número ilimitado.

Assim, pelo raciocínio desenvolvido, tenho como imprecisa a decisão do magistrado de origem que indeferiu a oitiva dos informantes, visto que o número de testemunhas e de informantes não se confunde, não só por se tratarem de elementos constituídos de condições distintas, como elemento conceitual diverso.

Dessa forma, entendo que deva o feito retroagir a fase da oitiva das testemunhas e informantes arroladas pela defesa, devendo o magistrado de origem, promover os meios viáveis para as respectivas oitivas.

Quanto à prisão provisória, tem-se que o Exmo. Desembargador Paulo da Cunha em decisão provisória, decidiu pela concessão da ordem em favor do paciente, lhe concedendo a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares, na data de 19/12/2019, conforme:

“No tocante à prisão preventiva, compreendo que o reconhecimento de possível nulidade processual não é capaz de, automaticamente, retirar a legitimidade da prisão preventiva imposta ao paciente, sendo certo que será necessário aferir a validade dos fundamentos da medida, bem como possível excesso de prazo.

É necessário analisar os fundamentos da medida constritiva e o prazo de sua duração. Neste compasso, o impetrante carreou aos autos o decreto cautelar (ID 28390457), proferido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual em desfavor de CLAUDEMIR APARECIDO MICHEL e JOSÉ ROLINS MAIA – vulgo “guerreiro”, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, na forma do artigo 71, por diversas vezes, ambos do Código Penal, contra a vítima ALINE MENDES RIBEIRO, ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública e instrução criminal.

Aduz o “parquet” que segundo notícia-crime (estupro de vulnerável por diversas vezes) apresentada na Promotoria de Justiça pela Psicóloga da Educação local, o representado, ora CLAUDEMIR APARECIDO MICHEL, padrasto da vítima ALINE MENDES RIBEIRO, usando de sua autoridade, por diversas vezes, praticou atos libidinosos contra ela, conforme consta no relatório de atendimento realizado pela psicóloga na escola, bem como o representado JOSÉ ROLINS MAIA – vulgo “guerreiro”, ora vizinho da vítima, também praticou, por diversas vezes, atos libidinosos contra ela.

A vítima alega que o padrasto, ora CLAUDEMIR, iniciou os abusos sexuais quando esta tinha apenas 9 (nove) anos de idade, praticando atos libidinosos consistentes em passar a mão pelo corpo, fazer carícias, pegar nos seios, e com aproximadamente 10 (dez) anos de idade ele conseguiu a penetração (conjunção carnal). Informa ainda que isso acontecia corriqueiramente, sempre quando sua mãe saia para trabalhar e ela ficava sozinha na residência com o padrasto.

Quanto ao vizinho, ora JOSÉ, a vítima destaca que ele sabia de todas as vezes que ela estava sozinha em casa, que ele começou a ir lá desde o ano passado (2018), passava a mão nela, pegava no seio e tentou por várias vezes penetração, só não conseguiu pois a vítima começava a fazer barulhos para chamar a atenção, então ele ia embora da residência e ela corria para o mandiocal.

Resta evidenciada, para essa fase processual, a veracidade dos fatos, por meio do relatório emitido pela Psicóloga Edna Pereira Lima Cuellar, onde a vítima narra com riqueza de detalhes os fatos relacionados aos abusos sexuais, vejamos o relatório transcritos a seguir:

“[...] No dia 10/09 a sra Terezinha irmã da adolescente Aline, nos procurou relatando que sua irmã explanou que desde 9 anos de idade estava sendo abusada sexual pelo seu padrasto e o vizinho, o “guerreiro”. Segundo a sra Terezinha questionou por que não tinha contato para a psicóloga que acompanha a mesma, respondeu por que tinha medo de ser julgada, como aconteceu antes, de não acreditarem na mesma. “ela me falou que o exame tinha apontado que ela não era mais virgem, quando foi levada para o rio, mais ela falou que naquela época, não quis falar sobre o fato e também ninguém questionou. Quando ela me contou isso, fiquei com muita raiva da Aline. tive que sair de casa um pouco para pensar melhor, por que eu sei do problema dela, eu sei que ela precisa de cuidados, que não é normal, mas eu acredito nela. Semana passada a equipe do CRAS foi lá, e foi no dia em que eu falei pra elas que não iria deixar de cuidar dela. que se fosse preciso separar do meu marido, por que a gente está meio assim, a mãe dele intromete na nossa vida. ela acha que a Aline é normal, meu marido também fala. a Aline é muito inteligente, por mais que ela tenha esse problema. mas se for pra eu escolher entre macho e ficar com minha irmã, claro que vou escolher ficar com ela, e depois disso que ela me contou, fiquei com muita dó dela. parece que ela estava travada. quem sabe agora ela mude. Por que é muito dit1cil conviver com ela. tem horas que a gente perde a paciência com ela, mas paro e volto a ter paciência com ela, e pra ela parece que nada aconteceu, ela é uma coitada, eu acredito no que ela falou, por que sei quem é o Claudio. Eu fico olhando pra ela, e falo que ela parece que veio o mundo pra sofrer, eu tenho dó, por isso já disse, o que tiver que passar, vou ficar com ela, e acredito nela, por que ela Edna contou detalhes, pra achar que era mentira, falei pra ela que viria contar pra você, pensei em ir no Conselho Tutelar, mas sabendo do problema dela, e o medo que ela tem do Cláudio. Achei melhor conversar com você, e você falar com ela.”sic.” “Diante dos fatos, agendamos atendimento com a adolescente e sua irmã. onde nos relatou os seguintes fatos: Que tudo tinha aconteceu por volta dos 9 anos de idade, onde passava mão em seu corpo, fazia carícia, até chegar a conjunção carnal. Segundo seus relatos, acontecia quando sua mãe saia para trabalhar, e sempre levava sua irmã. "ela pedia pra eu fechar a casa e ficar lá dentro" sic. Relatou que tentou contar para sua mãe "todas as vezes que tentei falar com ela, ela com aquele jeito dela me expulsava de perto, algumas vezes o Claudio intrometia e dizia pra ela que eu não prestava nem pra prostituta, ai minha mãe não dava atenção pra mim, ai eu via que ela não iria acreditar em mim, não falei nada" sic. Questionamos se ninguém da casa tinha percebido alguma coisa, ou visto. "eu não sei se meu irmão viu alguma coisa, mas ele desconfiava, por que o "guerreiro" não saia de casa, e quando ela chegava em casa, abraçava, puxava a gente pro colo dele, de forma bem diferente, passando a mão na gente diferente, eu não sei se ele sabe, mas ele me perguntava se eu não acha estranho o Claudio tratar diferente, por que antes ele na frente das pessoas me tratava diferente, de algum tempo mudou, estava me tratando, muito assim grosseiro" sic. Segundo seu relato ele a tratava muito bem, depois do que aconteceu com ela na outra escola, começou a tratá-la muito mal, grosseiramente, principalmente na frente da mãe e das pessoas. “no dia que aconteceu comigo e o Elton, cheguei a casa, e o guerreiro estava em casa, naquele dia ele veio pra cima de mim, foi o dia que ele tentou mesmo, colocar em mim." sic. Questionamos por que não contou pra sua mãe sobre o guerreiro também. "por que ela não iria acreditar" sic. Questionamos se houve penetração "ele só colocou na entrada" sic. Questionamos se o padrasto e o vizinho ameaçaram, caso contasse pra alguém. O Claudio só falava que na vida dele já tinha passado várias pessoas, que eu não era a primeira, o guerreiro não falava nada, até por que ele não saia lá da casa da mãe, e ninguém iria acreditar em mim, por que quando não era o Claudio era ele que vinha pra cima de mim, eu acho que, por eu ter esse probleminha, ninguém iria acreditar em mim, porque ele sempre vinha com esse conversa que eu não daria nem pra "puta" sic. Questionamos porque não contou pra alguém, pois são vários anos passando por tudo isso. "e vão acreditar em mim, penso eu que no momento certo, eu fugi, não estava mais aguentando aquela casa, eu não quero trazer mais problema, porque sei que tudo isso irá trazer muita confusão "sic. Questionamos se sua mãe não questionou os exames, pois apontou que você não era mais virgem. "ela não perguntou nada, que eu me lembro" sic. Questionamos quantas vezes tinha acontecido, com o Claudio, “sempre que a mãe saia" sic. E com o Guerreiro? "também" sic. Questionamos quando iniciaram as carícias, "eu estava com 9 anos quando ele começou com as carícias, passar mão, pegar no peito, era assim, quando chegou vias de fato. Eu estava com 10 anos, eu acho, quando houve a penetração, eu sempre empurrava ele, e ele não conseguia" sic. Questionamos sobre esse dia, se houve dor, sangramento, explicamos algumas situações quando o ato sexual não é com consentimento, “eu fui tomar banho e corri para o mato, mandiocal eu sempre fazia isso, por que minha mãe me deixava em casa sozinha com ele. Eu corria pra lá, nesse dia tentei falar pra mãe, mas ela sempre dizia que eu estava inventado" sic. Após ter acontecido essa primeira vez, houve mais? "olha isso aconteceu sim, quando eu menstruei que ele parou, era só as caricias, eu acho que também depois comecei a ficar muito agressiva, e passeia brigar com todo mundo em casa, somente com o Felipe que não, ele me fazia esquecer os problemas" sic.

Como assim? "por que eu ficava, mas no mandiocal ai ele ia lá conversar comigo. me alegrar, fazia as palhaçadas dele, pra eu sorrir. é isso" sic. Você chegou a contar pra ele o que estava acontecendo com você? "não" sic. Por quê? "ah! Por que como eu estava muito agressiva com todo mundo, mãe achava que eu estava fazendo, tipo assim "peti" ai não acreditava em mim" sic. Quando você menstruou? “eu tinha 13 anos" sic. Questionamos, não contou pra o médico, pois segundo seus relatos, começo a ter infecção urina. etc. "porque minha mãe ia comigo no médico, e se eu contasse para o médico ou pra outras psicólogas que estava atendendo antes, e iria contar pra ela" sic. Como acontecia com o tal do "guerreiro",? "Minha mãe sempre levava a minha irmã para trabalho, eu sempre ficava sozinha em casa, e minha mãe estava sempre conversando com a rosinha, e fala que eu ficava em casa, ai ele começou a frequentar minha casa quando ninguém estava" sic. Quando começou esses contatos? "ano passado, ele começou, pois ele começou a ir mais em casa, principalmente quando estava sozinha, por que ele sabia dos movimentos de casa, ele começou a passar mão em mim a pegar no meu peito, e tentou várias vezes penetrar em mim, eu comecei a fazer barulho" sic. “Como eu comecei a fazer barulho, bater nas panelas, bater nas janelas, ai ele ia embora, ou eu corria para o mandiocal" sic. Por que você não contou pra sua mãe? "porque ela falava que eu estava querendo aparecer, chamar a atenção, e também Edna ele começou a dar "troquinhos" pra minha mãe" sic. Por quê? “Eu não sei direito, por que ele falava pra minha mãe assim: toma Jucilei que ela vai precisar ainda" sic. Quanto ele dava pra ela? "já vi dar 20, 30 reais "sic. Ele te oferecia dinheiro pra tocar em você "não" sic. Sua mãe nunca o questionou por que estava dando dinheiro pra ela? “nunca vi, ela só pegava o dinheiro e guardava. Um dia minha irmã mais velha, a Rosiane estava em casa ele chegou e abraçou ela e pegou nos peitos dela e disse "eu te quero", ela saiu de perto e quando a mãe chegou ela falou pra ela. disse que não gostou do jeito dele" sic. O que sua mãe disse? “ficou sem palavras, disse nada. Comentou com a dona Maria, mãe do batata, ela falou pra afastar dele, por que já teve outros comentários sobre o "guerreiro" que correu atrás de uma outra menina. Até da Natiely também. por isso falou pra afastar ele da casa” sic. E o que sua mãe fez? "falou nada" sie. Ele continuou frequentando sua casa depois disso? "sim, mas eu corria pro mandiocal" sic. Aline, isso acontecia durante o dia. pelo que entendi, a esposa dele estava onde? "deveria estar na casa dela eu acho, por que, quando eu começava a fazer pizeiro mesmo. Batendo nas panelas, ele saia por traz, sabe lá na mãe, tem tipo uma estradinha, ai ele saia por ali, e já sai na rua, como se ele estivesse subindo a rua, acho que deveria ser assim que ele disfarçava" sic. Por que você não falou, ou tentou falar para alguma pessoa sobre ele também? Você não conhece a mulher dele, ela tenta fazer de uma forma, assim que faz com você senta assim, como culpada, por que tem estórias sobre ele. por isso comecei a fugir pro mandioca! , quando a mãe chegava eu sai" SIC.”

Diante de todo relatado, verifica-se que os suspeitos, por diversas, teriam abusado sexualmente da vítima, sendo que o acusado CLAUDEMIR aproveitou da condição de confiança de padrasto e o representado JOSÉ na condição de vizinho e amigo da família, evidenciada a veracidade dos fatos com a riqueza de detalhes apresentados no depoimento da vítima conforme relatório de fls.12/15, demonstrando assim a existência de provas da materialidade e indícios da suposta autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de resguardar a reiteração delitiva.

Pois bem.

Diz o artigo 311 do Código de Processo Penal, in verbis: (...)

Volvendo os olhos para o caso em concreto, este juízo entende que é caso de deflagrar a custódia cautelar dos acusados.

Isto porque restam nítidos os indícios de autoria e materialidade, do crime previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 71, por diversas vezes, ambos do Código Penal, sendo que o suposto crime praticado é doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, contra criança, devendo ainda ser considerada a gravidade concreta do caso, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de resguardar a reiteração delitiva.

Quanto à admissão da prisão preventiva, de mencionar ainda os artigos 312 e 313 do CPP:

(...)

Diante de tais assertivas, vislumbra-se a possibilidade objetiva de custodiar cautelarmente os acusados CLAUDEMIR APARECIDO MICHEL e JOSÉ ROLINS MAIA – vulgo “guerreiro”.

Levando em consideração ainda a gravidade do crime em questão, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadamente suficientes para assegurar a ordem pública, que repito, encontra-se deveras abalada, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, bem como para resguardar a reiteração delitiva.

Destaque-se que a prisão dos representados é imprescindível para a instrução penal, visto que deverão ser ouvidos os moradores do lar da vítima de do representado Claudemir, padrasto da suposta vítima, e entre eles há menor cujo depoimento será relevante para o deslinde do caso. Também o representado José Rolins Maia, vulgo Gerreiro, deve ser preso cautelarmente, pois é amigo da família da suposta vítima, pelo que foi narrado bem íntimo da família, E RESIDE AO LADO DA CASA DA SUPOSTA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES QUE SERÃO OUVIDOS.

Nesse sentido, trago a baila os recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Diante do exposto, acolhendo a representação e as razões do Ministério Público, DEFIRO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados CLAUDEMIR APARECIDO MICHEL e JOSÉ ROLINS MAIA – vulgo “guerreiro”, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, visando a necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal - JÁ QUE HÁ MENOR PARA SER OUVIDO CUJO PADRASTRO É O REPRESENTADO CLAUDEMIR E O REPRESENTADO CLAUDEMIR MORA AO LADO DA CASA DA SUPOSTA VÍTIMA E E SUA FAMÍLIA- e para resguardar a reiteração delitiva.”

Pois bem. Ensina Aury Lopes Júnior que “o periculum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” e “qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível a existência de prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não bastam presunções ou ilações para a decretação (ou manutenção) da prisão preventiva".

E continua o doutrinador gaúcho asseverando que “o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida” (in “O Novo Regime Jurídico da Prisão Processual, Liberdade Provisória e Medidas Cautelares Diversas”, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2011, págs. 70/73).

Na espécie, o magistrado singular concluiu que a prisão preventiva é necessária, para garantia da ordem pública, fazendo alusão à gravidade abstrata do crime e a reiteração criminosa, por ele compreendida como o fato de se imputar, na mesma ação penal, múltiplas condutas.

Contudo, analisando detidamente os autos, compreendo que a gravidade do delito invocada é normal aos crimes da mesma espécie, não se destacando qualquer circunstância excepcional que o diferencie dos outros crimes de estupro de vulnerável rotineiramente apreciado pelo Poder Judiciário.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) MEDIDA EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...)

2. Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito e as condições amplamente favoráveis do réu.

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e IX, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC 96.523/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018)

Ademais, embora se tenha, em tese, multiplicidade de condutas, não se pode cogitar em reiteração criminosa, a qual é compreendida como a pluralidade de feitos criminais em desfavor de um mesmo agente e não como a pluralidade de condutas em uma mesma ação penal.

De igual maneira, não há nenhum ato concreto atentatório à instrução processual, mas apenas presunções de que, em liberdade, o paciente poderá prejudicá-la.

Assim, impõe-se um juízo de ponderação, para não ignorando a pluralidade de fatos, mas reconhecendo a ausência de gravidade excepcional, permitir a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas, que assegurem a integridade física e psicológica da vítima e a regular produção da prova oral.

Por estas razões, merece ser deferida parcialmente a liminar, para (i) revogada a suspensão da instrução processual, assegurar a oitiva das testemunhas e informantes arroladas pela defesa, sem embargo da análise da pertinência e relevância pelo juiz da causa; (ii) substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Claudemir Aparecido Michel pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) proibição de se aproximar e manter contato com as vítimas e seus genitores, por qualquer meio; (b) proibição de manter contato com as testemunhas; (c) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso." (sic - id. 28891457)

Analisando os autos, entendo que a decisão anteriormente exarada deva ser mantida, visto que até o presente momento, não há nos autos qualquer elemento que indique o descumprimento das medidas pelo beneficiário, ou mesmo risco a integridade física e psicológica da vítima, não havendo assim justificação para o encarceramento provisório do paciente novamente até o presente momento.

Dessa forma, pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020